Tribunal: STF
Processo: RE 1323730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SUBTETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO PROCURADORES. PROCURADORES AUTÁRQUICOS ABRANGIDOS PELO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 510 e 23 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A referência ao termo Procuradores, na parte final do inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada de forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de Advocacia Pública trazido pela Carta de 1988. Precedentes.



    II – A tese fixada pelo Tema 510 da sistemática da Repercussão Geral diz respeito ao teto remuneratório de procuradores municipais, cujos fundamentos não são alcançados pelo Tema 23, atinente à equiparação remuneratória entre procuradores autárquicos e estaduais.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.